Tribunal: TJSP
Processo: 1002525-42.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Recorrente que não demonstrou suas reais condições econômicas a fim de ser apreciado o pedido de concessão da gratuidade judiciária - Dada oportunidade, a apelante não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse provar ser merecedora da benesse, tampouco recolheu as necessárias custas de preparo recursal (art. 1.007 do NCPC) - Deserção caracterizada

Ementa:
RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Recorrente que não demonstrou suas reais condições econômicas a fim de ser apreciado o pedido de concessão da gratuidade judiciária - Dada oportunidade, a apelante não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse provar ser merecedora da benesse, tampouco recolheu as necessárias custas de preparo recursal (art. 1.007 do NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002525-42.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ANDREA
MARÇAL DE FREITAS, é apelado ANDRE SANTUCCI PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-42.2019.8.26.0625 -Voto no 22094 – Taubaté - PRB
2
Voto no 22094
Apelação Cível no 1002525-42.2019.8.26.0625
Apelante: Andrea Marçal de Freitas
Apelado: André Santucci Pereira
Comarca: Taubaté
15a Câmara de Direito Privado
RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Recorrente que não
demonstrou suas reais condições econômicas a fim de ser
apreciado o pedido de concessão da gratuidade judiciária - Dada
oportunidade, a apelante não trouxe aos autos qualquer documento
que pudesse provar ser merecedora da benesse, tampouco recolheu
as necessárias custas de preparo recursal (art. 1.007 do NCPC) -
Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 135/136, cujo relatório é adotado, não conheceu da
defesa nominada exceção de pré-executividade, por entender incabível, e declarou
constituído de pleno direito o título executivo judicial, com custas pela parte requerida.
Inconformada, a ré apela buscando reforma do julgado (fls. 140/147). Para
tanto, alega que seria admitida a exceção de pré-executividade na ação monitória. O
apelado não teria concluído seus serviços, de maneira que não teria direito de receber os
valores cobrados. Pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob
o argumento de que seu esposo é que pagaria as despesas da família.
Com contrarrazões às fls. 151/159.
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento.

É cediço que os benefícios da assistência judiciária gratuita são garantidos
para todos aqueles que demonstrarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV,
da Constituição Federal).
Assim é que foi dada oportunidade à apelante para que juntasse, no prazo de
dez dias, extratos dos dois últimos meses das contas bancárias de seu marido,
comprovantes de despesas mensais ordinárias (água, energia elétrica, gás, condomínio, TV
a cabo e internet), declarações de rendimentos e bens ao Fisco dos dois últimos anos suas e
do cônjuge e comprovantes de rendimentos da família e demais documentos que
demonstrassem situação compatível com a alegada dificuldade financeira (fls. 163).
Todavia, a recorrente deixou transcorrer seu prazo, mantendo-se inerte
(certidão de fls. 165).
Em verdade, não há nos autos quaisquer documentos que retratem a atual
situação econômica da apelante, sendo certo que também em primeiro grau de jurisdição
foi determinada a juntada de documentos, sem que a recorrente cumprisse tal providência.
Importa observar que a apelante também ajuizou embargos à execução, a
envolver as mesmas partes, onde houve decisão que lhe havia negado a gratuidade
judiciária, da qual interpôs o Agravo de Instrumento no 158807-26.2019.8.26.0000, que
restou desprovido, tendo constado da fundamentação que “do imposto de renda juntado às
fls. 14/19 no exercício de 2018, sua declaração de bens e direitos consta cotas em 99% da
empresa Instituto Marçal de Ortodontia e Ensino Ltda ME, no importe de R$ 19.800,00, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-42.2019.8.26.0625 -Voto no 22094 – Taubaté - PRB
3
cotas em 50% da empresa Instituto Marçal e Moriza de Odontologia e Ensino Ltda., no
valor de R$160.000,00. Nota-se em sua declaração de bens e direitos que no exercício de
2018 houve um salto em sua evolução patrimonial, onde na data de 31/12/2016 era de R$
19.800,00 e em 31/12/2017 foi para R$ 179.800,00 (fl. 19), demonstrando sua
incompatibilidade com o estado de hipossuficiência econômica.”
Ausente também justificativa sobre a não juntada, nesta nova oportunidade,
de quaisquer documentos que pudessem demonstrar a alegada incapacidade financeira da
recorrente.
Importa observar que a demandada também não recolheu as necessárias
custas de preparo (artigo 1.007 do NCPC).
Desta feita, o recurso sem o recolhimento das custas de preparo não suplanta
o juízo de admissibilidade recursal, razão pela qual o decreto de deserção é de rigor.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MENDES PEREIRA
Relator